Tribunal: TJMT
Processo: 1002915-86.2022.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002915-86.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONICLECIO RAMOS - CPF: 071.966.171-42 (APELANTE), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELONAR RUDENAS - CPF: 014.612.891-57 (ASSISTENTE), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 043.172.771-66 (ASSISTENTE), JEISSI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
–
DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE
– INVIABILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO – REGIME PRISIONAL FECHADO – RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2.
MÉRITO
-
ABSOLVIÇÃO
–
FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
– INEXISTÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO – IMPERTINÊNCIA – APREENSÃO DA DROGA COMPROVADA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, AUTO DE CONSTATAÇÃO E LAUDO PERICIAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PROVAS ORAIS JUDICIALIZADAS – 3.
ABSOLVIÇÃO
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – HARMÔNICAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS –
VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – 4.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
– PROCEDÊNCIA – AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME – RECURSO
PROVIDO EM PARTE
–

CONSONÂNCIA COM O PARECER
DA PGJ.

1. Tratando-se de réu reincidente condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade; em especial, se há fundamentos suficientes para a segregação cautelar no
decisum
em que se converteu o flagrante em prisão preventiva;

2. É suficiente para comprovação da existência do crime de Tráfico de drogas, o Boletim de Ocorrência, aliado ao Auto de Constatação de Substancia Entorpecente e Laudo Pericial, sendo dispensável a elaboração de Termo de Apreensão da droga nos autos;

3.

Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de droga, se comprovadas a materialidade do delito e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial, aliadas à falta de prova acerca da alegação do réu de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-lo;

4.
Extraindo-se dos autos que
o réu contava com 19 anos à época do crime, imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Roniclecio Ramos
, contra a sentença anexada sob Id. 164399450, pela qual foi condenado como autor do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
Lei no. 11.343/06), à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
583 dias-multa.

Em suas
razões
recursais,
preliminarmente
, pleiteou a concessão do
direito de recorrer em liberdade
.
No mérito
, almejou
a absolvição
por
falta de prova da materialidade delitiva
diante da inexistência de termo de apreensão da droga
ou por insuficiência probatória
. Todavia, se vencido nessas teses, almejou o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
(Id. 164399461).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
provimento parcial
do recurso para que seja
reconhecida a atenuante da menoridade relativa
(Id. 164399464)
;
igualmente
, em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue transcrito (Id. 169251652):

“Sentença penal condenatória – Tráfico de entorpecente (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Pena definitiva fixada em: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado – Preliminar: pedido para recorrer em liberdade – inviabilidade – momento processual inadequado – manutenção da prisão preventiva diante dos elementos legais e fáticos que asseguram a custódia – mérito: – pedido de absolvição pelo delito de tráfico de entorpecente por ausência de materialidade delitiva (artigo 386, inciso II do CPP) ante a inexistência do auto de apreensão da droga e absolvição por insuficiência de provas de autoria e consumação do crime (artigo 386, inciso V do CPP) – subsidiariamente o redimensionamento da pena para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria – com parcial razão o recorrente – autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas do crime de tráfico de entorpecente – falta do auto de apreensão da droga que constitui mera irregularidade – existência de documentação probatória (auto de constatação preliminar, laudo definitivo, boletim de ocorrência) indicando a apreensão do entorpecente – demonstração da materialidade do crime – declarações testemunhais obtidas nas fases policial e em juízo para calcar a condenação – Enunciado Criminal 8 do TJMT – palavra firme e harmônica dos agentes policiais – elementos probatórios indicando a prática de tráfico de drogas – Enunciado No 07/TJMT – manutenção da sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas – necessidade de revisão da dosimetria da pena na segunda fase – reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, conforme artigo 65, inciso I, do CP – acusado que contava com 19 (dezenove) anos de idade na data do fato criminoso – compensação integral com a agravante da reincidência delitiva – precedente judicial – igual redimensionamento na pena de multa – redução das penas no mínimo legal – preservação do cumprimento da pena no regime fechado ante a reincidência delitiva, dicção do artigo 33, §2o e §3o do CP – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia
1o.10.2022
, por volta da 23h10min., na Avenida das Castanheiras, Santa Marta, Guarantã do Norte/MT,
Roniclecio Ramos

guardava/mantinha consigo aproximadamente 8g de cocaína, divididos em 10 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a regular instrução criminal, o Juízo de 1o grau o condenou como autor do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei no. 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, preliminarmente, pleiteou a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, almejou a absolvição por falta de prova da materialidade delitiva diante da inexistência de termo de apreensão da droga ou por insuficiência probatória. Todavia, se vencido nessas teses, almejou o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

I –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Nota-se que o Juiz de 1o grau fundamentou a negativa do direito de recorrer em liberdade destacando a necessidade de garantir a ordem pública, em especial diante da
“(...) contumácia delitiva do réu, sendo este reincidente na prática delitiva, ostentando condenação anterior transitada em julgado, que ensejou o executivo de pena no. 2000020-36.2022.8.11.0023, da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, além de possuir outras ações penais em andamento”
.

Desse modo, entendo que fundamentado está o justo receio do Juízo
a quo
de que, uma vez solto, o apelante volte a insistir na prática delitiva e ofereça risco à sociedade, não havendo, portanto, que falar em direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido, é o entendimento STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 802.845/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023)

Outrossim, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, agora que condenado, colocá-lo em liberdade; em especial, se há fundamentos suficientes para a segregação cautelar no
decisum
em que se converteu o flagrante em prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgados do STF e STJ:

“(...)
“Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade”
(...)” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014)

“(...) "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). (...)” (AgRg no HC 651.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Ademais, malgrado as razões sustentadas no recurso, a apelação já está sendo julgada, e, independente do resultado da análise do mérito do presente recurso a decisão passa a ser definitiva, encontrando-se
prejudicado
o pedido de, em liberdade, aguardar o julgamento do recurso. Além do que não se poderia conhecer de tal pedido em momento anterior, ante a falta de previsão regimental.

II – PLEITO ABSOLUTÓRIO

II.I – Ausência de Termo de Apreensão

Malgrado a inexistência de “Termo de Apreensão” nos autos, verifica-se que o material apreendido quando da prisão em flagrante do réu fora devidamente elencado no Boletim de Ocorrência de Id. 164399382, tratando-se de 10 unidades de pasta base de cocaína, uma motocicleta, um aparelho celular e R$ 460,00 em dinheiro.

Não fosse suficiente, verifica-se a existência do Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de Id. 164399383,
assinado e realizado por dois peritos nomeados
, em que se constatou a apreensão de 10 porções medias grandes de cor branco amarelado, análogas à pasta base de cocaína.

Dando mais certeza acerca da existência do crime (materialidade), extrai-se dos autos o Laudo Pericial de Id. 164399396, em que o Perito Oficial Criminal consignou quanto ao material recebido:
“Trata-se de: A)

10 (dez) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pedras, sendo 8 unidades acondicionadas em trouxas plásticas de cor cinza transparente e outras duas sem embalagem; O material descrito em “A” foi pesado e apresentou 7,75 g (sete gramas e setenta e cinco miligramas) de massa”
.

Com efeito,
“(...) para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. (...)”
(HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023), sendo esta a hipótese dos autos em que foi devidamente confeccionado e colacionado aos autos o laudo de exame preliminar da droga apreendida (Id.

164399396).

Nesse contexto, estando a existência do tráfico de drogas satisfatoriamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente e Laudo Pericial, não há que se falar em absolvição por falta de prova da materialidade delitiva.

II.I – Insuficiência de provas

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 164399385/86,
154697726 e

154697764)
, corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 164399381), Boletim de Ocorrência (Id. 164399382),
Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (Id.

164399383) e
laudo pericial (Id. 164399396), que revelam a apreensão de dez porções de pasta base de cocaína (7,75g); conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que ele praticou o crime de tráfico de entorpecentes.

As
testemunhas

Elonar Rudenas
e
Jean Carlos dos Santos
, policiais militares, afirmaram na fase investigativa que, em via pública, avistaram duas pessoas em uma motocicleta Honda Biz, cor branca; ao perceber a presença da equipe policial, o condutor (identificado posteriormente como sendo o réu) acelerou o veículo, saindo em alta velocidade, cruzando as vias e olhando para trás. Iniciado o acompanhamento tático, em determinado momento da fuga, ele dispensou um objeto ao solo – posteriormente identificado, sendo um invólucro de entorpecentes aparentando ser pasta base de cocaína, já fracionados. Depois disso, lograram êxito em abordá-lo, ocasião em que localizaram com ele uma quantia em dinheiro trocado (R$ 460,00).

Em Juízo, as testemunhas acima mencionadas confirmaram suas declarações extrajudiciais, dizendo que estavam em patrulhamento de rotina, oportunidade em que o réu avistou a equipe e, repentinamente, acelerou a motocicleta que conduzia. Diante da atitude suspeita, passaram a acompanhar o veículo e, em determinado momento, viram o réu dispensar um objeto. Lograram êxito em abordá-lo e em revista pessoal, foi localizado com ele a quantia em dinheiro. Após o procedimento de praxe, retornaram ao local onde o réu dispensou o objeto e verificaram tratar-se de entorpecentes.

Em ambas as fases da persecução penal, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que estava em uma motocicleta acompanhado de uma amiga, momento em que avistou a guarnição policial, mas não empreendeu fuga. Obedeceu a ordem de parada, foi revistado pelos policiais, mas nada de ilícito foi encontrado consigo, sendo que a droga apreendida não lhe pertence, nem foi localizada em seu poder. Sobre isso, em juízo, ele disse que os policiais o abordaram porque usa tornozeleira eletrônica e lhe atribuíram a propriedade da droga porque, durante a abordagem, se recusou a lhes fornecer a senha de acesso ao seu aparelho celular.

No entanto, apesar da insistência do apelante em afirmar que os policiais lhe atribuíram injustamente a propriedade da substância entorpecente, inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, "plantando" provas para incriminá-lo. A propósito, não convence a alegação de que os policiais passaram mentir sobre terem localizado a droga dispensada pelo réu, tão somente, porque ele se recusou a lhes fornecer a senha de acesso ao seu aparelho celular.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Não bastasse, é certo que a origem lícita do dinheiro apreendido não foi minimamente comprovada por qualquer meio, seja testemunhal ou documental; malgrado ter afirmado perante a autoridade judiciária que aquele valor era referente à remuneração pelo seu trabalho e havia acabado de recebê-la, deixou de colacionar ao feito qualquer prova da assertiva, o que poderia ter sido facilmente providenciado.

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

III – MENORIDADE RELATIVA

Prosseguindo, deve ser reconhecida em favor do réu,
a atenuante da
menoridade relativa
, pois, comprovado que à época do crime ele contava com 19 anos de idade (Id. 164399416), conforme se extrai da exordial acusatória (nascido em 16.11.2002).

IV – DOSIMETRIA PENAL

A pena-base do réu foi fixada no mínimo legal, em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, compenso integralmente a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, pois, acompanho o entendimento do STJ de que
“(...) a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica, salvo especial justificação, como no caso da multirreincidência, o que não é o caso dos autos." (AgRg no HC n. 489.409/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019). (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.255.778/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Na terceira etapa, inexistentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva do réu em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Tratando-se de réu reincidente, mantenho o regime prisional
fechado
(art. 33, §2o, CP).

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com o parecer
da PGJ,
dou parcial provimento
ao apelo de
Roniclecio Ramos
para reconhecer a atenuante da menoridade relativa em seu favor, redimensionando sua pena definitiva para
5 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
500 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023